Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. COMPROVAÇÃO. MORA. CARTA REGISTRADA. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LICITUDE. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO. DOBRO. SEGURO. CONTRATAÇÃO. VALIDADE. BENFEITORIAS. COGNIÇÃO LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A nova redação do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, conferida pela Lei n. 13.043/2014, passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor lançado no contrato já é suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir que a assinatura constante do referido aviso fosse do próprio destinatário ou de terceiro.
2. É dispensável a apresentação da cédula de crédito bancário original para a proposição da ação de busca e apreensão.
3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ao ano, por si só, não indica abusividade.
4. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida nos contratos bancários celebrados na vigência da Resolução n. 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.
5. O Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato. Ressalvou a possibilidade de se verificar a abusividade da cobrança por serviço não prestado e de se controlar a onerosidade excessiva em cada caso concreto.
6. A ausência de comprovação da prestação do serviço de avaliação impõe a devolução, em dobro, dos valores despendidos pelo consumidor.
7. Não é abusiva a contratação do seguro como garantia de negócio jurídico de financiamento, salvo nas hipóteses em que a respectiva previsão contratual tenha sido imposta ao consumidor como condição de celebração do negócio jurídico.
8. O procedimento especial da ação de busca e apreensão se restringe às questões relacionadas ao pagamento e ao cumprimento das obrigações referidas no Decreto-Lei n. 911/69, de forma que não é meio adequado para a análise de pedido de indenização por benfeitorias realizadas no veículo apreendido.
9. Apelação parcialmente provida.